Tribunal: TJSP
Processo: 0005682-97.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA QUANTO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – ACOLHIMENTO – O parágrafo único do artigo 44 da Lei no 11.343/06 não exclui os demais requisitos exigidos para o livramento condicional previstos na parte geral do Código Penal, mas estabelece um lapso temporal especial em relação ao

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA QUANTO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – ACOLHIMENTO – O parágrafo único do artigo 44 da Lei no 11.343/06 não exclui os demais requisitos exigidos para o livramento condicional previstos na parte geral do Código Penal, mas estabelece um lapso temporal especial em relação ao geral, independentemente de o crime ser ou não hediondo, de forma que a especialidade da norma apontada prevalece em relação ao inciso V do artigo 83 do Código Penal. Recurso provido.